Tribunal: TJSP
Processo: 1001360-37.2016.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997. O documento acostado revela a pretensão de liquidar direitos que não possui (contrato de tarifa de habilitação). Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos

Ementa:
Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997. O documento acostado revela a pretensão de liquidar direitos que não possui (contrato de tarifa de habilitação). Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.
Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001360-37.2016.8.26.0601, da Comarca de Socorro, em que é apelante
RENATO DE OLIVEIRA, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001360-37.2016.8.26.0601 - Socorro - Voto no -
VOTO No 81250
APELAÇÃO CÍVEL No 1001360-37.2016.8.26.0601
COMARCA: SOCORRO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ÉRIKA SILVEIRA DE MORAES BRANDÃO
APELANTE: RENATO DE OLIVEIRA
APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A
Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na
qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações
acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período
de 25/08/1996 a 30/06/1997. O documento acostado revela a
pretensão de liquidar direitos que não possui (contrato de tarifa de
habilitação). Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que,
segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de
expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A
liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível
que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.
Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto pela parte
autora objetivando a reforma da r. sentença proferida às fls. 279 e seguintes, que julgou
improcedente a ação de liquidação promovida contra a TELEFÔNICA BRASIL S/A,
condenando a parte autora a arcar com as custas e despesas processuais, e honorários
no valor de R$ 10% sobre o valor do pedido. A parte autora impugna os documentos
apresentados e requer a reforma da decisão afirmando a legitimidade ativa.
Contrarrazões pelo não provimento.
É o relatório.
O caso é de singela resolução e não admite maiores delongas.
De início, cumpre reiterar que a liquidação é uma fase que dá
poderes ao Desembargador certo e os demais integrantes agirem em prol da celeridade
e eficiência, de forma que não interessa o tipo de decisão que traz a habilitação ao nosso
conhecimento, mas, sim, a oportunidade de imediatamente cumprir os ditames dos
artigos 5o, XXXV e LXXVII, da Constituição Federal. Assim, o Tribunal utiliza o seu poder
de guardião do título para, desde logo, analisar toda documentação e fixar os critérios de
cálculo para autores corretamente habilitados, bem como determinar a extinção do feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001360-37.2016.8.26.0601 - Socorro - Voto no -
caso demonstrada a ausência de contratação nos termos da ACP.
Pois bem.
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu, durante o
período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica (plano de
expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que declarada a
nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação financeira e
investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento
posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a quantidade exata
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Na sentença emitida em virtude do disposto na cláusula 2.2.,
inserida nos contratos celebrados em função da Portaria 1028/96, a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias e se os interessados não se
enquadrarem nessa modalidade de contratação (PEX) não entram na fase cumprimento.
Para eles existiam as ações individuais.
Quem adquiriu direitos por transferência (cessões) ou por
assinatura (tarifa) diretamente da companhia ou de terceiros, não são titulares das
prometidas participações acionárias que foram alvo da ação do Ministério Público. Não
importa o período e mesmo que a contratação tenha ocorrido dentro do prazo que
favorece os destinatários certos, não há direito indenizatório.
No caso, a radiografia foi apresentada à fls. 267/268 e comprova
que a aquisição se deu por meio de tarifa de habilitação, motivo pelo qual não possui
direito em ações.
Assim, correta a extinção do feito questionada na apelação, ainda
que por outro fundamento, já que patente a ausência de interesse processual da parte
autora, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
O que é verdadeiro e isso é incontroverso é que o recorrente não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001360-37.2016.8.26.0601 - Socorro - Voto no -
possui contrato algum que lhe dê direito de peticionar na fase de cumprimento de
sentença. A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua juntada se
mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte requerente, sendo
desnecessária a juntada de outros documentos.
Ressalte-se, ainda, que a própria Telefônica, no processo de no
1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de dados interno integrado com o
Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as informações dos
contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se em consideração,
inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA os contratos tiveram seus
números modificados, considera-se correto o documento apresentado.
Ademais, muito embora a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença.
Frise-se que a parte apelante teve oportunidade para apresentar
documentação que infirmasse as informações trazidas pela radiografia juntada quedando-
se inerte. Ora, se a Telefônica oferece os documentos que foram extraídos dos registros
oficiais e demonstra que não foi adquirido o direito de telefonia pelo plano de expansão,
cabe a quem não concorda e que não junta documento algum, provar que há defeito
nessa documentação. Nada sendo formulado, prevalecem os dados informados pela
Telefônica e eles sustentam a rejeição do pedido.
Por fim, ainda que, eventualmente, as radiografias tenham sido
juntadas após o prazo assinalado, tal fato não elide a validade da documentação, sendo
certo que essa circunstância não autoriza deferir direitos a pessoas não legitimadas, sob
pena de vulnerar o que se decidiu na ação coletiva, transitada em julgado.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, mantida a extinção do
feito, ainda que por outro fundamento: art. 485, VI, do CPC. Em razão do que se decide,
a verba de sucumbência que já havia sido fixada fica majorada para 12%, nos moldes do
artigo 85, §11, do CPC, em razão da interposição do recurso, ressalvada a eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001360-37.2016.8.26.0601 - Socorro - Voto no -
gratuidade deferida.
ENIO ZULIANI
Relator